Tribunal: TCU
Processo: 016.868/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das licitações e contratações efetuadas, de abril de 2020 a março de 2021, com recursos públicos federais e oriundos de contribuições parafiscais.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de acompanhamento das licitações e contratações efetuadas com recursos públicos federais e oriundos de contribuições parafiscais no período de abril de 2020 a março de 2021. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e de acordo com os pareceres, em: 9.1. considerar alcançados os objetivos do presente acompanhamento de aquisições logísticas com recursos federais e de contribuições parafiscais no exercício de abril/2020 a março/2021; 9.2. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que dê continuidade ao acompanhamento sistemático, no âmbito de aquisições logísticas, de editais e de contratos de órgãos, incluídos os citados no art. 15, I, alínea "j", do Regimento Interno do TCU, e de entidades, ainda que não integrantes da Administração Pública Federal, que recebam recursos federais e parafiscais; e 9.3. arquivar os presentes autos.